Tribunal: TJES
Processo: 5015861-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015861-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015861-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA EFETIVADA E NÃO ENTREGUE
.
PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PEDIDO DE CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES FORMULADO AO BANCO
.
MEIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
BANCÁRIOS
.
SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SAFRA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
CHRISTIANO PIMENTEL PEREIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para: Declarar a inexigibilidade das parcelas 4/10, 9/10 e 10/10 do contrato celebrado no cartão de crédito emitido pelo BANCO SAFRA S/A; Condenar o Réu a restituir ao Autor a quantia de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), referente às parcelas pagas indevidamente, com correção monetária desde os respectivos desembolsos, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). Condenar o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Confirmar a tutela de urgência já deferida, id: 42211897, que determinou que o Requerido se abstenha imediatamente de realizar cobranças relativas às parcelas remanescentes (4/10, 9/10 e 10/10), sob pena de multa diária de R$ 300,00”
.

Em sede recursal (ID 14823175), o recorrente alega que funcionou como mero intermediador de pagamento, considerando que a empresa ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMÍNIO LTDA. ME recebeu os valores da venda. Alega, assim, que não tem responsabilidade em restituir os valores, sequer danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14823181).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, completamente equivocado o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor contratou os serviços da empresa
ESPÍRITO SANTO VIDROS E ALUMÍNIO LTDA ME para instalação de esquadrias de alumínio em sua residência, conforme ID 14823136, no entanto, a referida empresa “fechou as portas” e deixou vários consumidores sem o cumprimento do contrato, conforme ID 14823140.

O autor, sem outra alternativa, considerando a insolvência aparente da vendedora, acionou a instituição financeira recorrente para suspender o pagamento das parcelas do contrato diretamente em seu cartão de crédito (5536 **** **** 2034). A princípio, em dezembro de 2023 o requerido estornou o valor de 04 parcelas pagas (ID 14823139 - Pág. 2), no entanto, posteriormente, os valores foram relançados (ID 14823139 - Pág. 1).

A relação jurídica de compra e venda se estabeleceu exclusivamente entre o consumidor e a referida empresa. A participação do banco réu, ora apelante, limitou-se a operacionalizar o meio de pagamento escolhido pelo autor para quitar o preço ajustado.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o banco
recorrente
tenha participado da oferta, realizado publicidade do produto, ou mantido qualquer tipo de convênio ou parceria comercial com a empresa vendedora que o colocasse na posição de garante da operação. Sua função foi, única e exclusivamente, a de viabilizar a transferência de valores, um serviço financeiro autônomo e distinto da relação de consumo principal.

Com efeito, a responsabilidade da instituição financeira, à luz do art. 14 do CDC, restringe-se a eventuais falhas na prestação de seus próprios serviços. Exemplos de falhas seriam uma cobrança em duplicidade, o processamento de uma transação não autorizada, a cobrança de valor diverso do pactuado ou uma falha de segurança em seu sistema. Nenhuma dessas hipóteses foi sequer alegada na petição inicial.

O serviço bancário foi prestado de forma regular e adequada,
eis que na operação de crédito contratada, o banco entregou os valores a empresa a mando do próprio recorrido, não podendo, agora, de forma unilateral, cancelar a operação em razão da empresa por ele escolhida para a prestação do serviço não tê-lo entregue a contento
.

O dano experimentado pelo autor – o não recebimento do produto – não decorreu de qualquer ato praticado pelo banco, mas sim de conduta exclusiva e imputável à empresa vendedora, que não honrou com sua obrigação contratual. Assim, resta ausente o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado, requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

O fato do banco, num primeiro momento, ter acatado a reclamação do consumidor não torna ilícito o fato de rever, posteriormente, sua decisão, haja vista que realmente não houve nenhuma conduta ilícita do banco no caso, que funcionara apenas como meio de pagamento, não participando da relação jurídica entre as partes.

Como dito anteriormente, não se trata de compra fraudulenta, e, uma vez o banco tendo concedido o crédito e o entregue a empresa indicada pelo autor, não há como cancelar a operação sem ônus para o mesmo.

Inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade, não há indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)